Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700129-85.2025.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FRANCISCO COELHO FONTES RECORRIDO: GRUPO SUPPORT DECISÃO Trata-se de pedido de retratação apresentado pela parte autora em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado por ela interposto. A parte sustenta que a decisão recorrida, embora intitulada interlocutória, encerrou a fase de cumprimento de sentença, tornando cabível o recurso inominado. Subsidiariamente, requer aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O pedido não merece acolhida. O pedido de reconsideração não é recurso previsto na Lei 9.099/95 ou no Código de Processo Civil, sendo medida excepcional admitida apenas em hipóteses restritas. Após a publicação do acórdão, a via adequada para impugnação é embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou recurso extraordinário, nos termos da Constituição. No caso, não se verifica erro material ou situação excepcional que autorize a reconsideração. O acórdão foi regularmente proferido e publicado. Eventual inconformismo deve ser deduzido pelas vias recursais adequadas. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se integralmente o acórdão. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator